Tribunal: TJBA
Processo: 8015723-97.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015723-97.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADO: ANA LUCIA SILVA BASTOS MALHEIRO

Advogado(s)
:
GUILHERME SILVA BASTOS MALHEIRO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO REITERADO. ASTREINTES. CABIMENTO. REVISÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, diante do reiterado descumprimento de obrigação de fazer consistente na manutenção e refaturamento de mensalidade de plano de saúde em valor fixado judicialmente, homologou cálculo de astreintes e autorizou levantamento de valores bloqueados, sendo alegado o cumprimento da obrigação, a inaplicabilidade do CDC e a excessividade da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição e manutenção de astreintes diante da alegação de cumprimento da obrigação; (ii) estabelecer se o valor consolidado da multa cominatória observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A agravante descumpre reiteradamente ordem judicial expressa que determinou a manutenção do valor da mensalidade até ulterior deliberação, promovendo cobranças superiores e suspensão indevida do plano de saúde.

4.

A sentença de mérito não autoriza a alteração unilateral da obrigação fixada liminarmente, sobretudo quando condicionada à posterior liquidação, permanecendo válida a determinação anterior.

5.

A aplicação de astreintes é medida adequada para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente diante da resistência injustificada ao cumprimento da obrigação.

6.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e pode ser revista a qualquer tempo, não se submetendo à coisa julgada material.

7.

O valor das astreintes deve observar a proporcionalidade, evitando que ultrapasse de forma excessiva o valor da obrigação principal e gere enriquecimento sem causa.

8.

A redução do montante mostra-se adequada quando evidenciado excesso, sem afastar o caráter coercitivo da medida nem premiar o descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A imposição de astreintes é legítima diante do descumprimento reiterado de obrigação de fazer fixada judicialmente. 2. A decisão que fixa multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo, não se sujeitando à coisa julgada material. 3. O valor das astreintes deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido quando excessivo. 4. A alteração unilateral de obrigação definida judicialmente configura descumprimento e legitima a incidência de medidas coercitivas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, e 537, §1º; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.333.988/SP; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.716.234/PE; STF, Rcl nº 71.616/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, Rcl nº 83.887/MS, Rel. Min. André Mendonça.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8015690-10.2026.8.05.0000
, oriundos do MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como agravante
CASSI CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
e como agravada
ANA LUCIA SILVA BASTOS MALHEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA